Tribunal: TJSP
Processo: 2209174-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Santo André – Execução fiscal – Créditos fiscais referentes a taxa de coleta e disposição final de resíduos sólidos não residenciais e taxa de limpeza pública, bem como tarifa de fornecimento de água e esgoto – Período compreendido entre outubro de 2015 a fevereiro de 2016 – Exceção de pré-executividade acolhida em parte, para declarar a nulidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Santo André – Execução fiscal – Créditos fiscais referentes a taxa de coleta e disposição final de resíduos sólidos não residenciais e taxa de limpeza pública, bem como tarifa de fornecimento de água e esgoto – Período compreendido entre outubro de 2015 a fevereiro de 2016 – Exceção de pré-executividade acolhida em parte, para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa no 432.187, devendo a presente execução prosseguir em relação aos demais créditos, bem como, intimar a CRAISA a, querendo, opor embargos no prazo de trinta dias – Pretensão à reforma para que seja declarada a nulidade de citação para pagamento dos débitos e de todos os atos subsequentes, bem como para apresentar embargos à execução independentemente de garantia – Inadmissibilidade – Reclamação Constitucional no 57.986, na qual o STF apenas cassou a decisão proferida pelo Juízo singular, não declarando a nulidade da citação – Nulidade das CDAs – Reconhecimento apenas em relação à CDA no 432.187, prosseguindo-se a execução em relação aos créditos abrangidos pela CDA no 432.186 – Remissão do crédito pelo art. 6o da Lei Municipal no 10.269/2019 – Dispositivo vetado – Lei que disciplinou o parcelamento de débitos – Não comprovação de que os créditos discutidos na presente execução tenham sido objeto de remissão por meio decisão fundamentada da autoridade administrativa competente na forma prevista no art. 172 do CTN – Honorários – A fixação nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC deve ser analisada pelo julgador sob o ponto de vista jurídico e econômico (valor da causa e o que foi efetivamente alcançado) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.